Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703897-42.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: MARCELO ALVARES DE SOUSA EMBARGADO: BANCO BMG SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se oBancoBMG S.A.para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 20893268, no prazo de cinco dias. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora